Tribunal: TJDFT
Processo: 0761160-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0761160-04.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA CRISTINA SANTANA BASILE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso inominado 22619568 veio desacompanhado das custas e do preparo recursais, ao passo que a petição defende ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Ocorre que a Decisão ID 22618507 (ID de origem 61058258) deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez haver isenção legal de custas em primeira instância. Contudo, não consta nos autos documentação capaz de demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pela autora/recorrente, notadamente porque a parte possui formação profissional. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Brasília, 9 de fevereiro de 2021.